Tribunal: STF
Processo: HC 240088
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.502.681/DF, assim fundamentada:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por NILTON BARBOSA LIMA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ e ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência - Súmula 284/STF.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.” (documento eletrônico 24, pp. 40-41).



    Neste habeas corpus, a defesa relata que:



    “03. No primeiro grau de jurisdição houve condenação a um total de 11 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 15 DM [pelos crimes previtos nos arts. 12, 16, §2º e 17, §1º, da Lei n. 10.826/2003]. Apelou-se da sentença, contudo foi ela mantida pelo tribunal nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES.



    I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.



    II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.



    III - Se as alegações de que o aditamento da denúncia ocorreu em momento inoportuno já foram analisadas pelo colegiado em habeas corpus impetrado pela Defesa, não se mostra cabível nova apreciação do tema pelo mesmo Colegiado.



    IV - Não tendo a Defesa se desincumbido do ônus comprovar a alegação de que a arma de uso proibido especificada na denúncia e encontrada na residência do réu pertencia a terceiro, nos termos do art. 156 do CPP, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003.



    V - Mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 17 da Lei nº 10.826/2003 quando as interceptações telefônicas devidamente autorizadas evidenciam que ele exercia, com estabilidade, frequência e finalidade lucrativa, o comércio de armamentos e munições, sem a devida autorização.



    VI - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade.



    VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.



    VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.



    IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. (Acórdão 1736295, 07076969120218070017, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    04. Interpôs-se o recurso especial (ID 50518237, fls. e-STJ 4183). Contudo, verifica-se que o referido recurso não passou de um esboço, uma minuta recursal que não cumpria os requisitos mínimos formais para seu processamento, sobre o que se discorrerá adiante. A questão foi, inclusive, apontada pelo MPDFT em contrarrazões (ID 51470724, fls. eSTJ 4199):



    Ademais, inviável o processamento do recurso especial quanto ao mencionado dissídio interpretativo, pois não houve demonstração da semelhança entre os casos decididos pelo acórdão recorrido e o paradigma. Houve simples menção a um informativo do STF, sem sequer colacionar a ementa do acórdão, o que não atende ao pressuposto constitucional de cabimento do recurso (artigo 105, inciso III, alínea ‘c’, da CF). (…) Outrossim, ‘Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência’ (AgRg no AREsp 1901000/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/2/2022).



    05. Teve seguimento negado com base no seguinte entendimento:



    (…) O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 41 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que:



    ‘a superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 2.270.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).



    Assim, ‘a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ’ (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).



    Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que ‘A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.’ (AgR no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREs 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023.



    05. A partir deste ponto, o Paciente constituiu novo advogado e interpôs agravo em recurso especial alegando ausência de óbice das súmulas 83/STJ e 284/STF, tentando ‘salvar’ a causa em face da impropriedade técnica do especial. In casu, apontou-se a denúncia proposta era genérica e que o entendimento do STJ não se encontrava em conformidade com o quanto decidido por esta Suprema Corte.



    06. Quanto à ausência de indicação dos paradigmas devidos em virtude da indicação da alínea ‘c’ (art. 105, III, CF) do permissivo constitucional, tal tarefa mostrou-se impossível em virtude da impropriedade técnica do especial que, deveras, não indicou os acórdãos paradigma de forma a explicitar dissenso jurisprudencial, o que constitui erro crasso. O agravo, assim, estava fadado ao fracasso, o que ocorreu com seu não conhecimento, após a subida, em termos similares àqueles pontuados pela presidência do TJDFT. Após isso, o feito transitou em julgado, optando a nova Defesa constituída pela presente via ante maiores possibilidades argumentativas.” (documentp eleltrônico 1, p. 3-5).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da liminar para suspender quaisquer medidas de execução da pena imposta nos autos epigrafados até o julgamento do presente writ.



    b) No mérito, conceda-lhe a ordem de HABEAS CORPUS para viabilizar a devolução do prazo para recorrer do acórdão prolatado pelo TJDFT, anulando os atos processuais subsequentes com o desfazimento da coisa julgada no presente caso.” (documento eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ.



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária.



    2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023).  



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator